Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702490-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MONTEIRO DE CASTRO MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0767876-08.2023.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de impor ao agravante qualquer penalidade, inclusive determinar a suspensão do direito de dirigir, até ulterior decisão a ser proferida no presente feito. Ainda, requer que, na hipótese de já ter sido imposta a determinação de suspensão do direito de dirigir, ou quaisquer outras cominações, seja intimada a Autarquia de Trânsito a restituir a CNH do agravante, retirando do sistema toda e qualquer penalidade que lhe fora eventualmente aplicada, até resolução de mérito do presente feito. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Dos autos, consta que o agravante, em 15/06/2019, foi autuado em razão de recusa em submeter-se ao exame de etilômetro, em uma blitz ocorrida na comercial da 113 Sul, o que deu origem ao Auto de Infração no SA01928803. Alega o agravante que o Auto de Infração e as penalidades determinadas não merecem prosperar, haja vista a perda da pretensão punitiva do Estado, em decorrência do excesso de prazo para julgamento e da prescrição intercorrente operada. A antecipação da tutela mostra-se como medida de caráter excepcional, tendo sua aplicação nos casos que demandem urgência na apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Como bem pontuou o Juízo de origem, por ora não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, principalmente quanto à suposta perda/prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante. Em face do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, mantendo-se, por ora, a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Promova a secretaria a exclusão do ID 54613935, haja vista a desnecessidade de anexação do inteiro teor dos autos de origem, inteligência do artigo 1.017, §5o do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator